Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-12.2025.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000303-12.2025.8.05.0251 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Antonio Nonato Bezerra da Costa Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 8000303-12.2025.8.05.0251 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Apelante: Antônio Nonato Bezerra da Costa Defesa: Defensoria Pública Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Antônio Nonato Bezerra da Costa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sobradinho/BA, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo o afastamento da qualificadora e o reconhecimento do homicídio privilegiado. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, posição igualmente adotada pela Procuradoria de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (ii) se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada constitucionalmente, somente admite mitigação em hipóteses excepcionais, quando a decisão se mostra completamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso. 4. O conjunto probatório é consistente e harmônico, evidenciando a materialidade e a autoria delitiva, com base em laudos periciais, auto de prisão em flagrante, apreensão da arma do crime e confissão extrajudicial do réu, corroborada por prova testemunhal colhida sob contraditório. 5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nas provas, especialmente pelo fato de o crime ter sido cometido enquanto a vítima dormia, circunstância que a tornava vulnerável e incapaz de reagir. 6. A rejeição da tese de homicídio privilegiado é igualmente amparada no conjunto probatório, uma vez que não restou demonstrada a imediatidade entre a suposta provocação da vítima e a reação do agente, requisito indispensável para a incidência do art. 121, § 1º, do Código Penal. 7. A decisão dos jurados encontra suporte em versão plausível dos fatos, sustentada por elementos probatórios submetidos ao contraditório, não sendo cabível sua substituição pelo juízo togado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Tese de julgamento: “1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP, exige que o veredicto seja manifestamente dissociado das provas dos autos, não se configurando quando houver suporte em versão plausível apresentada em plenário. 2. A prática de homicídio contra vítima adormecida autoriza o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 3. A ausência de imediatidade entre a provocação e a reação do agente impede o reconhecimento do homicídio privilegiado.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; Código Penal, art. 121, § 1º e § 2º, IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 911080/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, HC nº 938649/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000303-12.2025.8.05.0251, tendo como Apelante Antônio Nonato Bezerra da Costa e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.